Tribunal: STF
Processo: RE 1600492
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos.
União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. CARGO PÚBLICO FEDERAL E MUNICIPAL. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS. RESSALVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98, ART. 11. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. 
1. Trata-se de apelação interposta de sentença proferida em sede de ação sob o rito comum, na qual o autor pleiteia “seja julgado procedente o pedido para, confirmando a tutela de urgência requerida, reconhecer o direito do autor de cumular as duas aposentadorias, da Prefeitura do município de Belo Horizonte, e de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, tendo em vista possuírem fontes de custeios diversas, enquadrando-se, portanto, na ressalva constante do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/98”. 
2. A acumulação de proventos e remuneração no serviço público só é cabível quando se tratarem de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade, conforme se depreende do § 10 do art. 37 da CF/1988. 
3. Extrai-se da interpretação do art. 11 da EC nº 20 outra exceção à vedação de acumulação de proventos, que possibilita a cumulação de proventos quando as fontes de custeio pertencem a entes federados distintos, ainda que sejam regimes de previdência públicos da mesma natureza, conforme entendimento esposado em precedentes desta Corte. 
4. No caso em exame, é incontroverso que o apelante recebia aposentadorias decorrentes de cargos públicos de Auditor Fiscal da Receita Federal e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, de fontes pagadoras distintas, embora de regimes de previdência públicos da mesma natureza. Assim, enquadra-se na exceção prevista no art. 11 da EC. n. 20/98, que permite a cumulação de proventos de cargos públicos. Precedentes desta Corte. 
6. Apelação provida. 
7. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), acrescidos de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a recorrente que “o acórdão recorrido contrariou o contido no art. 40, §6º da Constituição Federal e no art. 11 da EC n. 20/98”.
Narra que o “acórdão recorrido julgou procedente o pedido autoral, considerando válida a cumulação de duas aposentadorias, sob o argumento de que as fontes pagadoras são distintas e de que a citada cumulação se enquadraria na exceção prevista no art. 11 da EC nº 20/98”.
Pontua que “o acórdão considerou legal a cumulação entre as aposentadorias recebidas pela parte autora em razão de uma advir da Administração Federal e a outra ser oriunda da Prefeitura de Belo Horizonte/MG, não se enquadrando, logo, na vedação do art. 40, §6º, da Constituição”.
Ressalta que “ambos os regimes de previdência próprios – da União e do Município de Belo Horizonte – decorrem do art. 40 da Constituição, pois este dispositivo disciplina todo e qualquer regime de previdência dos servidores públicos ocupantes de cargos públicos efetivos, seja ele federal, estadual, distrital ou municipal”.
Salienta que “se há vedação de cumulação de aposentadorias provenientes do art. 40, caput, da Constituição, é óbvio que não se pode permitir a cumulação no caso em tela, independentemente de cada um dos proventos serem provenientes de ente políticos distintos. Isso porque o que se preza é a defesa da moralidade pública e o desperdício de recursos públicos com o favorecimento pessoal dos servidores públicos”.
Alega que “o acórdão recorrido incorreu em evidente error in judicando, ao entender pela possibilidade de acumulação de aposentadorias, decorrentes de cargos inacumuláveis e oriundas do Regime Próprio de Previdência Social previsto no art. 40 da Constituição. Como é possível a cumulação de ambos os proventos, se eles decorrem do RPPS federal e distrital – fundados no art. 40 da Constituição – e se enquadram na vedação do citado parágrafo sexto?”. 
Argumenta que “é pacífico o entendimento desta Corte Suprema no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, enquanto estiver na situação de ativo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria”.
Pleiteia, ao fim, a reforma do acórdão recorrido para que “seja julgado improcedente o pedido autoral”.
Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte e livremente distribuídos à minha relatoria. 
Decido. 
Trata-se, na origem, de ação de rito ordinário ajuizada por Mario Cesar de Lana Torres em face da União, na qual objetiva o reconhecimento do “direito do autor de cumular as duas aposentadorias, da Prefeitura do município de Belo Horizonte, e de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, tendo em vista possuírem fontes de custeios diversas, enquadrando-se, portanto, na ressalva constante do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/98”.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.
Em sede de recurso de apelação cível, o TRF/1ª Região lhe deu provimento para, reformando a sentença de improcedência, reconhecer o direito da parte autora de acumular as duas aposentadorias em questão. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:

“Nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, e a de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, e desde que haja compatibilidade de horários, a saber:
(...)
Constata-se, portanto, que, em regra, a acumulação de cargos no âmbito da Administração Pública é vedada, podendo ocorrer, excepcionalmente, nos casos elencados no inciso XVI, art. 37, do texto constitucional. 
Assim como ocorre na acumulação de cargos, as aposentadorias no serviço público normalmente são acumuláveis quando se tratarem de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade. A Emenda Constitucional n°. 20/98 positivou a interpretação jurisprudencial do STF, relativa à impossibilidade de acumulação de proventos com vencimentos, bem como de proventos com proventos, ao incluir o § 10º no artigo 37 e modificar a redação do § 6°do artigo 40, que assim passaram a dispor:
(...)
Ocorre que a interpretação do art. 11 da EC nº 20 comporta outras duas exceções à vedação de acumulação de proventos. Depreende-se, do referido dispositivo, que é possível a cumulação de proventos quando o servidor se aposentou antes da publicação da emenda, ou quando as fontes de custeio pertencem a entes federados distintos, ainda que ambos os regimes sejam públicos, a saber:
(...)
Verifica-se que, no caso em exame, é incontroverso que o apelante recebia aposentadorias decorrentes de cargos públicos de Auditor Fiscal da Receita Federal e da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Ou seja, de fontes pagadoras distintas, embora relacionadas a regimes de previdência públicos da mesma natureza. 
Assim, a hipótese dos autos se enquadra na exceção prevista na EC n. 208, permitindo a cumulação de proventos de cargos públicos, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.”

Pois bem. 
A jurisprudência deste Supremo Tribunal pacificou entendimento  no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público por intermédio de concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.283.223/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/12/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.130.871/DF-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/02/2019).

Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte teor da decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino, em caso similar ao presente, nos autos do RE nº 1.573.277/DF, que bem aborda a questão:

“Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,  assim ementado:

‘ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL APOSENTADO ANTES DA NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROCURADOR FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 ANOS. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. RESSALVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. 1. O § 6° do art. 40 da CF/88 veda a percepção de mais de uma aposentadoria no regime próprio de previdência social dos servidores públicos previsto neste artigo, exceto aquelas decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição. 2. A vedação de cumulação de proventos prevista pelo art. 11 da EC 20/98 não se aplica ao impetrante, visto que estava sujeito a dois regimes de previdência: um de previdência no âmbito federal e outro de previdência no âmbito distrital. Apesar de serem regimes de previdência públicos, de mesma natureza, as fontes pagadoras são distintas. Ressalva do art. 11 da Emenda Constitucional n° 20/98. 3. Sendo a acumulação de proventos pretendida legal, não pode prevalecer o procedimento da Administração no sentido do cancelamento da segunda aposentadoria. 4. Apelação da União Federal e remessa oficial desprovidas.’ (Apelação/reexame necessário n. 2008.34.00.014523-5/DF, Rel. Des. João Luiz de Souza, j. 31.10.2018)

Na minuta, a União sustenta violação do art. 40, § 6º, da Constituição da República, bem como do art. 11, da Emenda Constitucional nº 20/98. 
Insurge-se contra a acumulação de aposentadorias oriundas de regimes próprios de previdência, argumentando que ‘se há vedação de cumulação de aposentadorias provenientes do art. 40, caput, da Constituição, é óbvio que não se pode permitir a cumulação no caso em tela, independentemente de cada um dos proventos serem provenientes de ente políticos distintos. Isso porque o que se preza é a defesa da moralidade pública e o desperdício de recursos públicos com o favorecimento pessoal dos servidores públicos.’
Acrescenta que ‘mesmo que cada um dos proventos seja proveniente de ente político distintos, a vedação ainda se aplica em razão dos regimes de previdência próprios de todos eles serem oriundos do art. 40 da Constituição Federal.’
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
O Tribunal de origem, ao permitir a acumulação das aposentadorias, assim consignou:

‘A matéria em discussão refere-se à possibilidade de acumulação de mais de uma aposentadoria por servidor público. Sobre a matéria, dispõe o art. 40, caput, e § 6°, da CF/88, in verbis: 

‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 
§6°. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo.’ 

Assim, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria no regime próprio de previdência social dos servidores públicos previsto no artigo 40 da Carta Magna, exceto aquelas decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição, ou seja, é possível acumular mais de uma aposentadoria, desde que, na ativa, a acumulação seja possível. 
No seu artigo 37, inciso XVI, a CF/88 prevê a acumulação de cargos públicos nas seguintes hipóteses: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro, técnico ou cientifico, e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 
Na hipótese, o impetrante pretende acumular duas aposentadorias: a de procurador federal e a de técnico de administração pública do Governo do Distrito Federal. 
O impetrante tomou posse no cargo de procurador federal em 11/11/1992, antes da edição da Emenda Constitucional n° 20, de 16.12.1998, e foi aposentado, compulsoriamente, em 24/07/2007, quando já estava em vigor a referida Emenda Constitucional que, em seu artigo 11, ressalvou os casos de acumulação de proventos com vencimentos existentes até a sua publicação, e, em sua segunda parte, vedou expressamente a percepção de mais de uma aposentadoria pelo mesmo regime de previdência, in verbis: 

‘Art. 11. A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.’ 

Conclui-se que o referido dispositivo constitucional permitiu ao impetrante acumular os proventos do cargo no GDF com os vencimentos do de procurador federal, nos termos do §10 do art. 37 da CF/88, e vedou a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência social dos servidores públicos de que trata o art. 40 da CF/88.
 Entretanto, tal vedação não se aplica ao impetrante, visto que o mesmo estava sujeito a dois regimes de previdência: um no âmbito federal e outro no âmbito distrital. 
Apesar de serem regimes de previdência públicos, de mesma natureza, as fontes pagadoras são distintas, pelo que a acumulação de proventos pretendida pelo impetrante encontra-se embasada na ressalva constante do art. 11 da Emenda Constitucional n° 20/98.” (grifei)

Todavia, o entendimento acolhido no acórdão destoa da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. Nesse sentido:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 1130871 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)

‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. 1. Servidora aposentada que reingressou no serviço público, acumulando proventos com vencimentos até a sua aposentadoria, quando passou a receber dois proventos. 2. Conforme assentado pelo Plenário no julgamento do RE 163.204, mesmo antes da citada emenda constitucional, já era proibida a acumulação de cargos públicos. Pouco importava se o servidor estava na ativa ou aposentado nesses cargos, salvo as exceções previstas na própria Constituição. 3. Entendimento que se tornou expresso com a Emenda Constitucional 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, nos termos do art. 11. 4. A pretensão ora deduzida, dupla acumulação de proventos, foi expressamente vedada no citado art. 11, além de não ter sido aceita pela jurisprudência desta Corte, sob a égide da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e improvido.’  (RE 463028, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 10-03-2006)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal adota interpretação restritiva do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20/90, segunda parte, no sentido de permitir a acumulação de proventos de aposentadoria com o vencimento de cargo da ativa, desde que o servidor tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, mesmo que inacumuláveis os cargos, proibindo-se, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias. Confira-se:

‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Dupla acumulação de proventos. Impossibilidade. 3. Vedação pelas Constituições Federais de 1967 e 1988. Admitidas apenas as hipóteses previstas no texto constitucional, entre as quais não se inclui o caso dos autos. 4. Interpretação restritiva do art. 11 da EC 20/98. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 904128 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09-12-2015)

‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. 1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF. 2. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 584.388-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, sob o rito da repercussão geral (Tema 162), ratificou tal entendimento quando enfrentou questão semelhante, relativa à percepção de dupla acumulação de pensões por morte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias (MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.2012). 4. O acórdão recorrido fundou-se no art. 53 da Lei Estadual 5.427/2009 para decidir sobre a questão da decadência. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF). 5. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 6. Não houve, na Corte de origem, debate em torno do art. 71, III, da CF, o que afasta, no caso, a Súmula 6 do STF. Inaplicável, ainda, o Tema 445 da repercussão geral, considerando que o paradigma da repercussão geral se refere ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).’ (ARE 1308873 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27-04-2022)

A propósito, destaco trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, no RE 612.945:

‘Como já consignado na decisão ora agravada, mesmo antes da edição da EC 20/98, nosso ordenamento não admitia a dupla acumulação de proventos/pensões, quando se tratasse de cargos inacumuláveis. 
Ressalto que o art. 11 da EC 20/98 apenas assegura a manutenção do recebimento de um provento com um vencimento de cargos não acumuláveis, no caso em que o servidor tenha retornado ao serviço público antes da sua edição, não mencionando, em hipótese alguma, a possibilidade de acumulação de dois proventos/pensões decorrentes dos referidos cargos.’” (RE 612945 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 21-11-2012) (grifei)

Com efeito, a exceção à acumulação de cargos realizada pela origem não encontra amparo no próprio texto da Emenda Constitucional nº 20/1998, nem na jurisprudência desta Suprema Corte. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança” (DJe de 04/11/2025).

O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece reforma.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de improcedência do pedido inicial em todos os seus termos.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente